Tribunal: TJES
Processo: 0031066-63.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031066-63.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PABLO SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031066-63.2019.8.08.0024

APELANTE: PABLO SILVA E JEFFERSON COUTINHO ANTUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO FORMAL. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDIMENSIONAMENTO AO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. DETRAÇÃO E CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelas defesas de Pablo Silva e Jefferson Coutinho Antunes em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condená-los pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, fixando as penas-bases acima do mínimo legal em razão do emprego de arma branca sob fundamentação abstrata, estabelecendo o regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão nos autos cinge-se a avaliar:
a)
a suficiência de provas de materialidade e autoria para alicerçar o decreto condenatório;
b)
a validade do reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o artigo 226 do CPP;
c)
a idoneidade da motivação empregada para a exasperação da pena-base em virtude do uso de arma branca;
d)
a viabilidade de aplicação imediata da detração penal para abrandamento do regime prisional;
e)
a competência para análise do pedido de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas do crime de roubo majorado encontram-se sobejamente demonstradas pelo auto de apreensão, termos de restituição e, sobretudo, pelas declarações firmes da vítima associadas aos depoimentos dos guardas municipais colhidos sob o crivo do contraditório judicial, inviabilizando o pleito absolutório.

A inobservância das formalidades insertas no artigo 226 do Código de Processo Penal não enseja nulidade ou absolvição quando o édito condenatório restar confortado por outras provas robustas produzidas na instrução processual.

Constatando-se que a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria fundou-se em motivação genérica e abstrata acerca do emprego de arma branca, que não desbordou do desvalor ordinário do tipo, impõe-se o acolhimento do pleito defensivo para redimensionar a reprimenda basilar de ambos os réus ao mínimo legal.

Na segunda fase do computo penal, a incidência de circunstâncias atenuantes não possui o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, consoante os termos estritos da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantidas as frações originárias da terceira fase pelo concurso de agentes, fixam-se as penas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, montante que atrai a manutenção do regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal).

A aferição detalhada do tempo de prisão provisória para fins de detração penal (artigo 387, § 2º, do CPP), bem como a análise do pleito de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais, constituem matérias de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos interpostos e, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para redimensionar a pena-base de ambos os apelantes ao mínimo legal na primeira fase da dosimetria penal, mantendo, todavia,
inalteradas as reprimendas definitivas em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa por força da aplicação da Súmula nº 231 do STJ, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0031066-63.2019.8.08.0024

APELANTE: PABLO SILVA E JEFFERSON COUTINHO ANTUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuida-se de recursos de Apelação Criminal interpostos pela defesa de
PABLO SILVA
e
JEFFERSON COUTINHO ANTUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, absolvendo, contudo, o apelante da imputação relativa ao crime de falsa identidade, por insuficiência probatória.

Consoante se extrai dos autos, os acusados, em comunhão de desígnios, abordaram a vítima no interior de transporte coletivo urbano, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), subtraindo-lhe aparelho celular, sendo posteriormente abordados por agentes da Guarda Municipal, ocasião em que foram apreendidos tanto o bem subtraído quanto o instrumento utilizado na empreitada criminosa. A dinâmica delitiva revela atuação coordenada entre os agentes, incumbindo ao apelante função de vigilância e facilitação da fuga, circunstância que evidencia sua participação consciente e voluntária no iter criminis.

A materialidade delitiva restou cabalmente demonstrada por meio do auto de apreensão, do boletim de ocorrência e dos termos de restituição do bem, ao passo que a autoria encontra sólido amparo nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos agentes públicos responsáveis pela abordagem, os quais, sob o crivo do contraditório, confirmaram a atuação conjunta dos réus no cometimento do delito. A versão defensiva, no sentido de ausência de participação efetiva do apelante, mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, não sendo apta a gerar dúvida razoável capaz de ensejar absolvição.

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a insuficiência de provas de autoria, a ausência de reconhecimento pessoal formal, a indevida valoração da circunstância relativa ao emprego de arma branca na fixação da pena-base, a necessidade de aplicação da detração penal com consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena e, por fim, a suspensão da exigibilidade das custas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a sentença observou corretamente os critérios legais de fixação da pena e do regime prisional, sendo incabível a alteração automática para o regime aberto com base na detração, bem como sustentando que eventual discussão acerca da exigibilidade das custas deve ser remetida ao Juízo da Execução Penal.

Após, a Procuradoria por meio do parecer Id. 19521233, opina pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do recurso.

MÉRITO

No que concerne ao pleito de absolvição por insuficiência probatória, razão não assiste às defesas. A materialidade
(auto de apreensão de fl. 09; dos autos de restituição de fl. 43; e do boletim de ocorrência de fls. 18/21)
e a autoria do crime de roubo majorado encontram-se solidamente comprovadas pelo auto de apreensão, pelos termos de restituição e, substancialmente, pelos
depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos guardas municipais que efetuaram a abordagem em flagrante.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a inobservância das recomendações contidas no art. 226 do CPP não contamina o decreto condenatório quando este se mostra amparado por outros elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. Outrossim, a coautoria restou sobejamente delineada pela nítida divisão de tarefas no iter criminis, onde coube aos agentes a abordagem intimidatória e a vigilância mútua para assegurar o sucesso da fuga. Mantém-se, portanto, a condenação pelo crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

DOSIMETRIA DA PENA

Passo ao reexame da dosimetria penal de ambos os apelantes, acolhendo a insurgência defensiva no que toca à fixação da pena-base.

1. APELANTE: PABLO SILVA

Na primeira fase, verifica-se que o Juízo a quo exasperou a pena-base valorando negativamente as circunstâncias do crime com esteio no emprego de arma branca (faca). Todavia, constata-se que a fundamentação utilizada na origem restou genérica e abstrata, baseando-se unicamente em conjecturas que não desBordaram do desvalor ordinário já ínsito ao tipo penal. Diante da ausência de fundamentação concreta e idônea para justificar o incremento, afasto a vetorial negativa. Desse modo, redimensiono a pena-base de PABLO SILVA ao patamar mínimo legal,
fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora concorram em favor do réu eventuais circunstâncias atenuantes (tais como a confissão espontânea ou menoridade relativa), mister se faz aplicar estritamente a orientação consolidada na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
que veda a redução da sanção aquém do mínimo legal nesta etapa intermédia. Assim,
a pena provisória mantém-se estabelecida em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, preservadas as duas etapas restantes de sua individualização originária, constata-se a inexistência de causas de diminuição e a incidência da causa de aumento referente ao concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal). Mantenho a fração mínima de acréscimo de 1/3 (um terço). Dessa forma, a pena definitiva de PABLO SILVA resta
fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa
.

2. APELANTE: JEFFERSON COUTINHO ANTUNES

Na primeira fase, aplicando idêntica simetria jurídica à do corréu, constata-se eiva na fundamentação genérica utilizada para exasperar a pena-base de Jefferson em virtude do uso da faca. Afastado o vetor judicial desfavorável, fixo a sua
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, em respeito absoluto aos ditames da
Súmula nº 231 do STJ
, obsta-se que a incidência de atenuantes conduza a reprimenda para nível inferior ao piso previsto em lei. Logo,
a pena intermediária estabiliza-se em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, mantendo-se a sistemática aplicada na sentença penal, incide tão somente a majorante do concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II, CP). Com o incremento na fração legal mínima de 1/3 (um terço), a pena definitiva de JEFFERSON COUTINHO ANTUNES
consolida-se em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa.

REGIME PRISIONAL E DETRAÇÃO PENAL

Pretende a defesa a aplicação da detração nos termos do art. 387, § 2º, do CPP com fito de fixar o regime inicial aberto. Contudo, em que pese o tempo de custódia cautelar relatado nos autos, o montante da pena definitiva imposta a ambos os réus (05 anos e 04 meses de reclusão)
atrai invariavelmente a incidência do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, justificando o estabelecimento do regime inicial semiaberto
. Ademais, a análise detalhada acerca de eventuais progressões ou unificações de penas deve ser relegada ao Juízo das Execuções Criminais, sede adequada para avaliar os requisitos objetivos e subjetivos vigentes.

CUSTAS PROCESSUAIS

Por fim, no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, entendo que tal pleito deverá ser realizado perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise do referido pedido.

Sobre esse assunto, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para redimensionar a pena-base (primeira fase da dosimetria) de ambos os apelantes ao mínimo legal diante da fundamentação genérica vertida na instância de origem, restando, todavia, inalteradas as reprimendas definitivas em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa por expressa aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.